Tribunal: TJDFT
Processo: 0715203-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVOGAÇÃO E POSTERIOR RESTABELECIMENTO DO SURSIS DA PENA. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SOLTURA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Ocorre constrangimento ilegal quando, não obstante tenha sido proferida decisão restabelecendo o sursis da pena e revogando a prisão anteriormente decretada, há demora no cumprimento da ordem de soltura.
2. Ordem admitida e concedida.